Tribunal: STF
Processo: ARE 1559618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 E ART. 2, 2 E 3, DA LEI 12.850/2013. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA ARGUIDA PELOS APELANTES EMMANUEL E SANDRA. INVIABILIDADE. VISLUMBRAM-SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO APELANTES (ROYMER E FÉLIX). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (APELANTES EMMANUEL, FÉLIX E SANDRA). NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS ORIUNDAS DE INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL, COM MONITORAMENTO E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE TANTO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E QUANTUM DA MULTA (APELANTES EMMANUEL, FÉLIX E SANDRA). IMPOSSIBILIDADE. PENAS JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DOS APELANTES EMMANUEL E FÉLIX PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. APELANTES CONDENADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A APLICAÇÃO DA BENESSE. PLEITO DO APELANTE ROYMER PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA SEM APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TEOR DA SÚMULA 231, DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (APELANTE ROYMER). IMPOSSIBILIDADE. APELANTE SENTENCIADO A PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE ROYMER) - INVIABILIDADE - PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL - PLEITO DE DETRAÇÃO (APELANTE ROYMER). FALTA DE INTERESSE RECURSAL. JUÍZA JÁ APLICOU A DETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO.



    1. Da análise da peça acusatória (EP 133 – mov. 1.º grau), constata-se que os fatos foram minuciosamente expostos e descritas as circunstâncias em que o delito ocorreu, bem como a incidência penal a qual se subsumem, de forma a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa; 



    2. Cumpre asseverar que tanto a materialidade quanto à autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão consubstanciadas nos autos e, diferentemente do que alega a defesa e o Parquet de 1º grau, tal restou comprovado não somente pelas interceptações telefônicas, mas por todo o conjunto probatório, em especial pelos depoimentos dos policiais oitivados tanto na Polícia, quanto em Juízo; 



    3. As conversas no aplicativo whatsapp indicam a participação efetiva de Emanoel, Félix e Sandra no crime de associação para o tráfico (ep 128.2); 



    4. Além disso, a extração de dados dos aparelhos celulares demonstram que Félix, tinha conhecimento do tráfico de drogas, tendo afirmado que ficaria de olho, pois ele sabe como é “Nesse Negócio”, além do conhecimento sobre os “Mocos” locais onde a droga era escondida dentro do avião (EP. 128.3); 



    5. Por sua vez, as provas demonstraram que os Apelantes Emmanuel, Felix, Roymer e Sandra se associaram, em caráter estável e permanente, para a prática do tráfico de entorpecentes. A quebra do sigilo telefônico, o relatório EP. 128 e a peça acusatória, evidenciam que os apelante tinham uma associação estável e duradoura para o tráfico, o que contradiz diretamente a ideia de que se tratava apenas de uma colaboração ocasional para cometer um crime isolado. Portanto, essa situação não se enquadra como um simples concurso de agentes em um ato delitivo episódico; 



    6. Portanto, não há dúvidas de que a droga foi localizada na residência que estava sob a posse da apelante Sandra. Ademais, Félix Asdrubal, que servia como vigia ou guarda nesse local, tinha uma relação de subordinação com a apelante Sandra, tendo pleno conhecimento e envolvimento nas atividades ilícitas, é justo que a condenação seja mantida conforme estabelecida na sentença a quo; 



    7. Não há óbice que mesmo diante do pedido do Parquet (1º grau em alegações finais e em sede de contrarrazões) o juiz, ao decidir pela condenação em contrariedade ao pedido absolutório do Ministério Público, não viola o sistema acusatório, desde que fundamente adequadamente sua decisão, analisando as provas e os argumentos apresentados, e demonstrando que o pedido de absolvição do Parquet está equivocado. Portanto, o magistrado não está vinculado a esse pedido, mas sim aos fatos e provas constantes dos autos, devendo julgar com base na persuasão racional que o norteia durante o processo; 



    8. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme a jurisprudência trazida, reforça a compatibilidade do art. 385 do CPP, com o sistema acusatório, e destaca a importância da fundamentação robusta por parte do juiz ao proferir condenação em situações em que o Ministério Público postula a absolvição;



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    SANDRA REGINA DE ALMEIDA LOPES. As conversas encontradas entre SANDRA e IGOR sugerem que ambos iniciaram os trabalhos irregulares na pista do Japão no final de novembro de 2021. No dia 24/04/2022, véspera da prisão em flagrante, constata-se que SANDRA está na casa do LORO, mesma casa em que ocorreu a prisão dos envolvidos no dia 25/04/2022. Vale destacar que, “o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação dos réus, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a im parcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, Ag0Rg no ARESP n.º 1142626/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 28/11/2017). Documento recebido eletronicamente da origem Nesse passo, veio corroborar para o Juízo de convencimento deste julgador os diálogos gravados nas Interceptações Telefônicas, nos quais citam-se os diálogos interceptados que comprovam a prática da traficância e do vínculo associativo entre os réus, restando claro o animus associativo entre eles para a prática do tráfico, veementemente, coordenada pelo réu, figurando como fornece dor, ato este condizente com a união de desígnios entre os participantes de uma associação voltada para o tráfico. Desse modo, os elementos amealhados nos autos demonstram a efetiva comprovação do tráfico de drogas e associação para o tráfico realizado pelos apelantes, eis que por ocasião do seu in terrogatório judicial afirmam que se envolveram com organizações criminosas e participaram efeti vamente do tráfico. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente